Tribunal: TJBA
Processo: 8024994-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024994-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e Victor Comério Fiorio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA
, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

2. A Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão combatida, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos que originaram as medidas e sua manutenção e a desproporcionalidade das constrições, requerendo a revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência está adequadamente fundamentada, obedece ao requisito da contemporaneidade e é proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
s
medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm finalidade inibitória e preventiva, visando preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, prescindindo de ampla dilação probatória para sua concessão.

5. A
ofendida solicitou as medidas após relatar que vinha sofrendo difamação e violência psicológica em decorrência do término do relacionamento extraconjugal mantido com o Paciente, razão pela qual resta justificada a aplicação e a manutenção das medidas protetivas, voltadas a acautelar sua integridade física e psicológica.

6. A decisão que manteve as restrições está devidamente fundamentada, porquanto consubstanciada na manifestação da ofendida, reiterando que os fatos originários permaneciam inalterados e externando o desejo de continuidade da proteção estatal
.

7. A contemporaneidade do risco, em sede de medidas protetivas, não se mede pelo decurso aritmético do tempo, mas pela permanência da utilidade protetiva da cautelar, circunstância evidenciada pela persistência do temor relatado pela ofendida.

8. A ausência de reiteração de conduta após a imposição das restrições não desautoriza sua manutenção, mas traduz a própria eficácia da decisão judicial, cuja função é evitar a continuidade da conduta lesiva.
Além disso, a ausência de contato atual entre as partes não elide o temor relatado pela ofendida, inclusive quanto à eventual divulgação de material íntimo, tampouco neutraliza o risco psicológico que ensejou o deferimento original das medidas.

9. As
medidas protetivas vigentes limitam-se à proibição de aproximação, à distância mínima de 200 (duzentos) metros, e à proibição de contato por qualquer meio de comunicação, não havendo nos fólios qualquer demonstração concreta de que tais limitações comprometam, de modo desproporcional, direitos do Paciente, mormente porque restringem, por excelência, apenas o relacionamento social entre este e a ofendida, sem maior gravame à sua liberdade de locomoção em geral.
Por conseguinte, não se vislumbra necessidade de substituição das restrições por outras medidas menos gravosas, na forma subsidiariamente postulada, porquanto as imposições já estabelecidas se revelam adequadas e proporcionais à finalidade almejada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha prescindem de ampla dilação probatória, bastando indícios suficientes extraídos do boletim de ocorrência e das declarações da vítima para legitimar sua decretação e manutenção. 2. A contemporaneidade do risco, para fins de manutenção de medidas protetivas, mede-se pela permanência da utilidade protetiva da cautelar, e não pelo mero decurso aritmético do tempo desde os fatos originários."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, 18, I, 19, § 1º e 22, III, "a";

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no RHC 232.028/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2026.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8024994-33.2026.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis
/BA
, tendo como Impetrante Gabriela Bruny Costa de Matos
,
como Paciente

Victor Comerio Fiorio
, e,

como Impetrado o

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.